Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707414-82.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A, ELIANE ALVES DE FREITAS RECORRIDO: ELIANE ALVES DE FREITAS, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta por ELIANE ALVES DE FREITAS em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Alega o reclamante que a decisão proferida "confronta com decisão pacífica do STJ e deste Tribunal no tocante a proibição de fixçaõ de honorários adv. Recíprocos e da condenação de danos morais". Nos termos do art. 18, VI, do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar "a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas". Registra-se, ainda, que a reclamação deve ser autuada e dirigida ao Presidente do Tribunal, devendo ser distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento, nos termos do artigo 197, caput e § 2o do RITJDFT. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Intime-se o reclamante, para caso queira, propor a reclamação no órgão competente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito